Tribunal: STF
Processo: Rcl 93280
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Spal Indústria Brasileira de Bebidas S.A. em face de acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região nos autos da Apelação Cível nº 5014489-62.2011.4.04.7100/RS, sob alegação de desrespeito à tese firmada no RE nº 1.063.187/SC (Tema 962-RG).

A reclamante narra que a demanda teve início com Mandado de Segurança preventivo, por meio do qual buscou o reconhecimento do “direito líquido e certo à exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL dos valores recebidos a título de taxa SELIC  oriundos  de: (i) repetição  de  indébito  tributário,  pela via  dos  precatórios  ou  de  compensação;  (ii) depósitos judiciais; (iii) restituição/ressarcimento administrativo; e (iv) juros pagos em virtude do pagamento em atraso das vendas de mercadorias”.

Afirma que a Corte Regional restringiu a aplicação da tese firmada no Tema 962 exclusivamente aos fatos pretéritos, negando à contribuinte o reconhecimento da não incidência para fatos geradores futuros à impetração da ação mandamental.

Destaca que, após longo trâmite processual, com recursos ao Superior Tribunal de Justiça e retorno dos autos ao TRF4 para juízo de retratação, a 2ª Turma manteve inalterada a limitação temporal dos efeitos prospectivos.

Relata que o recurso especial foi desprovido ao fundamento de inadequação da via mandamental para a obtenção de provimento com efeitos prospectivos genéricos, entendimento posteriormente mantido em agravo interno e em embargos de divergência.

Registra que a ação foi ajuizada em 28/04/2011, enquadrando-se, portanto, na hipótese prevista na modulação de efeitos do Tema 962, que protegeu as ações ajuizadas até 17/09/2021 sem impor qualquer restrição temporal prospectiva. 

Aduz que a limitação imposta pelo tribunal reclamado desconsidera a natureza do mandado de segurança preventivo e esvazia o alcance da modulação estabelecida no paradigma de repercussão geral, além de contrariar a autoridade das decisões desta Suprema Corte.

Adicionalmente, invoca os Temas 881 e 885 do STF para reforçar a tese de que a eficácia vinculante dos precedentes em repercussão geral alcança relações jurídicas de trato sucessivo e projeta efeitos para fatos futuros. 

Argumenta que, se tais precedentes têm força suficiente para cessar automaticamente a coisa julgada formada em sentido contrário, com maior razão devem assegurar plena eficácia prospectiva a decisão proferida em conformidade com o precedente.

Diante disso, requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado no ponto em que limita temporalmente a decisão.

No mérito, pugna pela procedência da reclamação, para que seja cassada parcialmente a decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assegurando-se a aplicação integral da tese firmada no Tema 962 da repercussão geral, sem restrição quanto aos fatos futuros.

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo a ementa do acórdão reclamado (eDoc. 5):

“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. SELIC. PAGAMENTOS EFETUADOS POR CLIENTES EM ATRASO. VALORES FUTUROS. PROVIMENTO CONDICIONAL. COMPENSAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA.
1. As verbas auferidas a título de SELIC aplicada a depósito judicial ou a tributos pagos e que foram ou que forem reconhecidos como indevidos em ações judiciais não constituem renda, acréscimo de capital ou lucro a fazer incidir imposto ou contribuição.
2. Os juros de mora incidentes sobre os pagamentos efetuados a destempo pelos clientes da empresa, por serem decorrentes de disposições contratuais estipuladas entre as partes, não se revestem de caráter meramente indenizatório, alcançando contornos remuneratórios. Nesse caso, a exigência gera acréscimo patrimonial, nos exatos termos da lei tributária, sendo devido o IRPJ e a CSLL.
3. Cabível a incidência do IRPJ e da CSLL sobre a correção monetária provenientes de pagamento de faturas efetuadas em atraso por seus clientes, pois, do contrário, a contribuinte recolheria tributos tendo por base de cálculo inferior àquela realmente devida.
4. A pretensão não prospera no que se refere aos futuros indébitos a serem assim reconhecidos na via judicial, em feitos em andamento ou sequer ajuizados, pois o pedido assim desenvolvido ensejaria provimento jurisdicional condicional, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio.
5. A compensação deverá ocorrer após o trânsito em julgado da decisão (art. 170-A do CTN), na forma do disposto no art. 74 da Lei n.º 9.430/96 e alterações posteriores (Leis n.º 10.637/02, 10.833/03 e 11.051/04).
6. A atualização monetária incide desde a data do pagamento indevido do tributo até a sua efetiva restituição, sendo aplicável, para os respectivos cálculos, a taxa SELIC.
7. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/09). Custas pro rata”. (grifos acrescidos)

Em sede de embargos de declaração opostos pela União, a 2ª Turma retratou-se parcialmente apenas para reconhecer a incidência do IRPJ e da CSLL sobre a Selic relativa a depósitos judiciais, à luz do Tema 1.243/STF (ARE 1.405.416), que declarou a matéria de natureza infraconstitucional, mantendo, contudo, inalterada a limitação temporal dos efeitos prospectivos quanto ao Tema 962 (indébitos tributários) (fl. 2, eDoc. 1).

Em face dessa decisão, a parte interpôs recurso especial, o qual teve seguimento negado em parte. Veja-se:

“Inicialmente, diante da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade, não deve ser conhecido o segundo recurso interposto pelo contribuinte.
[...]
Assim, não conheço do segundo recurso especial interposto pelo contribuinte (evento 166).
Passo à análise do primeiro recurso.
Ponto 1. da possibilidade de que a decisão que reconhece a inconstitucionalidade da tributação por IRPJ e CSLL sobre SELIC relativa à repetição do indébito tributário emane efeitos futuros
Como constou no relatório, o primeiro recurso especial do contribuinte (evento 27) foi admitido (evento 43) e, encaminhados os autos ao STJ, esta Corte Superior, em razão de o ulterior julgamento pelo STF do Tema 962 poder vir a afetar o julgamento da matéria veiculada no recurso especial, determinou a devolução do feito a este Tribunal de origem, para sobrestamento, até o julgamento do paradigma no STF (evento 73.9).
Retornados os autos o recurso foi então sobrestado (evento 77).
A posterior retratação do acórdão pela Turma julgadora (eventos 111 a 140) ocorreu apenas em relação ao Tema 504 do STJ (ou seja, foi reconhecida a incidência de IRPJ e CLSS sobre a SELIC oriunda de levantamento de depósitos judiciais), tendo sido mantido inalterado o acórdão no que pertine ao Tema 962/STF (não incidência de IRPJ e CSLL sobre a SELIC relativa a repetição de indébito tributário).
Entretanto, nas razões do recurso especial interposto inicialmente (evento 27), o contribuinte alega que, em que pese o acórdão recorrido tenha afastado a incidência de IRPJ e CSLL sobre a SELIC  (juros e correção monetária) relativa a repetição de indébito tributário, teria havido violação aos artigos 128 e 460 do CPC, bem como o artigo 1º da Lei 12.016/2009, uma vez que não foi reconhecida a possibilidade de que a decisão emane efeitos futuros, para fins de garantir seu direito líquido e certo de não ser tributado por IRPJ e de CSLL em relação às quantias que receberá a título de juros e de correção monetária incidentes sobre a repetição do indébito tributário.
Afirma o recorrente:
A sentença ou acórdão que concede a segurança tem natureza mandamental, pois o juiz emite uma ordem à Autoridade Coatora para que cesse ou não pratique um ato abusivo ou ilegal.
Ou seja, fica claro que a sentença e ou o acórdão, nesses casos, emanam SIM efeitos para o futuro.
Não admitir isto, como equivocamente faz o acórdão ora recorrido, seria o mesmo que obrigar a ora Recorrente a renovar dezenas e dezenas de mandados de segurança toda vez que receber uma nova restituição/ressarcimento de tributo ou levantamento de depósito judicial com correção pela SELIC, ainda que já possua no presente feito uma declaração judicial explícita quanto a não incidência do IRPJ e CSLL sobre os referidos juros de mora SELIC.
Quanto ao ponto, o acórdão recorrido assim decidiu (evento 8):
No que se refere aos futuros indébitos a serem assim reconhecidos na via judicial, a pretensão da impetrante não deve prosperar. De fato, o pedido assim desenvolvido para afastar eventual tributação dos valores a serem futuramente pagos a título de correção monetária sobre depósitos ou valores a serem restituídos em cumprimento de sentença ou posteriormente compensados na via administrativa, em virtude de feitos em andamento ou que sequer foram aviados, ensejaria provimento jurisdicional condicional, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio. Aliás, no particular, o processo poderia até ser extinto sem exame de mérito, com base no art. 267, VI, do CPC, pois não há qualquer grau de certeza ou liquidez no direito almejado, sendo incabível o manuseio do mandado de segurança contra lei em tese, nos termos da Súmula nº 266 do STF.
A questão ainda foi expressamente abordada nos embargos de declaração opostos pelo contribuinte (evento 15), que foram rejeitados (evento 20) por ausência de omissão no acórdão embargado.
Trata-se, portanto, de questão remanescente relativa ao Tema 962/STF, em relação ao qual o STJ determinou o retorno dos autos a esta Corte.
Desse modo,  não havendo a perda do objeto, devem os autos retornar ao STJ, para que, assim entendendo pertinente, possa deliberar acerca da apreciação do tópico do recurso especial ora em análise.
Ponto 2. afastamento da incidência do IRPJ e da CSLL sobre a correção monetária e os juros oriundos de contratos particulares
Verifico ainda a existência de outro capítulo do recurso especial, em que o contribuinte requer o afastamento da incidência do IRPJ e da CSLL sobre a correção monetária e os juros computados nas suas notas fiscais de venda (contratos particulares), alegando que tais valores ostentam, em verdade, natureza jurídica de indenização.
A pretensão não merece trânsito, pois o acórdão impugnado harmoniza-se com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 83 (não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), que se aplica também ao permissivo do artigo 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal.
O julgado desta Corte está em consonância com os precedentes do STJ abaixo colacionados:
[...]
Ante o exposto, não conheço do segundo recurso especial interposto pelo contribuinte (evento 166), não admito o primeiro recurso especial (evento 27) quanto ao pedido de afastamento da incidência do IRPJ e da CSLL sobre SELIC oriunda de contratos particulares, e, quanto à matéria remanescente (efeitos para o futuro da decisão que reconhece a inconstitucionalidade da tributação por IRPJ e CSLL sobre SELIC relativa à repetição do indébito tributário) determino, com as homenagens de estilo, o retorno dos autos ao egrégio STJ.”

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o referido entendimento foi mantido, tendo o recurso especial sido inicialmente não conhecido, decisão posteriormente confirmada em sede de agravo interno e, ainda, no julgamento dos embargos de divergência. Confira-se a ementa do julgado:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. JUROS. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO. IRPJ. CSLL. INCIDÊNCIA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, APLICOU ENTENDIMENTO FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 962/STF) E EM REPETITIVO (TEMA N. 504/STJ). NOVO RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE BUSCAR SENTENÇA GENÉRICA PARA CASOS FUTUROS. INADMISSIBILIDADE. PARADIGMA QUE, SOB O RITO DOS REPETITIVOS, READEQUOU O JULGADO AO TEMA N. 962 DO STF. DESEMELHANÇA ENTRE OS CASOS COMPARADOS. SÚMULA N. 168/STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma do STJ, que não conheceu de recurso especial, sob os fundamentos de que: (i) a via mandamental não se presta à obtenção de sentença preventiva genérica aplicável a todos os casos futuros da mesma espécie; e (ii) não cabe recurso especial para questionar juízo de retratação realizado pelo Tribunal de origem frente à questão decidida em repercussão geral (Tema n. 962/STF). [...] 4. Agravo interno desprovido”. (grifos acrescidos)

No julgamento do RE 1.063.187-RG, paradigma do Tema nº 962 da repercussão geral, esta Suprema Corte fixou a seguinte tese: 

“É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.”

Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos para modular os efeitos da decisão:

“3. Modulação dos efeitos da decisão embargada, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral.”

A tese fixada no Tema 962 da repercussão geral, apontada como violada pela reclamante,  trata do direito material: a inconstitucionalidade da incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa Selic em repetição de indébito tributário. 

O acórdão reclamado, por sua vez, decidiu questão processual que é a inadequação da via mandamental para a obtenção de provimento com efeitos prospectivos genéricos sobre fatos geradores futuros.

São objetos distintos. A questão decidida no acórdão reclamado não é a questão decidida no paradigma. Não há, portanto, aderência estrita necessária ao cabimento da reclamação.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários uma vez que não houve angularização processual.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente